Tribunal: TJMT
Processo: 0042712-32.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042712-32.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 746.682.181-20 (APELANTE), KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO - CPF: 698.167.781-49 (ADVOGADO), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0042712-32.2019.8.11.0042

APELANTE: ADILSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – DELITO DE TRÁFICO - (ARTIGO 33 DA LEI 13.343/2006) – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – TRAFICÂNCIA CONFIGURADA - CONDENAÇÃO MANTIDA – DETRAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Comprovado o comércio de drogas, afasta-se, de plano, a tese desclassificatória para a figura prevista no artigo 28 da Lei 13.343/2006, sobretudo diante das circunstâncias da apreensão da droga.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça até autoriza a detração em razão do cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, mas somente na hipótese prevista no inciso VII (recolhimento noturno e nos dias de folga), do art. 319 do CP, já que compromete o
status libertatis
do agente, conforme tema repetitivo 1155.

Fora dessa hipótese e não havendo restrição de liberdade de locomoção, impossível é a detração de medida cautelar diversa da prisão, sobretudo por falta de previsão legal, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (
STF. 1a Turma. HC 205.740/SC AgR, Rel.
Min. Rosa Weber, julgado em 22/04/2022).

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0042712-32.2019.8.11.0042

APELANTE: ADILSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adilson Ferreira dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal de Cuiabá-MT, que o condenou pelo delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 13.343/2006, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 02 penas restritivas de direito.

Postula pela absolvição, ao argumento de que não existem provas suficientes para condenação.

Subsidiariamente, requer desclassificação para conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

Também pleiteia pela detração da pena, em razão do cumprimento de medidas cautelares. Por consequência, pugna pela extinção da punibilidade, ao argumento de que ficou por mais de quatro anos sob a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, fato que caracterizaria o cumprimento integral da pena imposta.

Por fim, requereu os benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não provimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0042712-32.2019.8.11.0042

APELANTE: ADILSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Basicamente, o mérito recursal resume em averiguar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Em que pese a irresignação defensiva, todo o acervo probatório é mais do que bastante para garantir um juízo de certeza quanto a materialidade e autoria do delito.

A existência do crime está provada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial definitivo, relatório de investigação e provas testemunhais.

Do mesmo modo, está comprovada a autoria delitiva.

Em juízo foram ouvidos os investigadores de Polícia Marcelo Crisostomo Dias Carvalho e Adonis dos Santos Vieira, os quais participaram das investigações e da busca e apreensão realizada na casa do apelante, quando encontraram as drogas e os materiais utilizados para o preparo do entorpecente.

Os dois confirmaram suas declarações preliminares prestadas durante o Inquérito Policial

Ambos reportaram a participação no cumprimento do mandado de busca e apreensão, que culminou na apreensão da droga e prisão em flagrante do apelante.

Disseram que foram encontradas algumas porções de substâncias aparentando ser cocaína, juntamente com plástico filme, ácido bórico e certa quantia em dinheiro.

Segundo explicou o investigador Adonis, a Polícia Civil já vinha investigando o tráfico ilegal que ocorria no distrito da guia, cuja droga era adquiria em Cuiabá, com o crime organizado, para posteriormente ser distribuída na região.

Disse que foi praticamente um ano e meio de investigação, até que conseguiram subsídios indiciários apontando o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, pelo que representaram por busca e apreensão, a qual culminou na apreensão das drogas.

Evidente está o delito de tráfico de drogas, o que, por óbvio, já elide a tese desclassificatória, sobretudo diante das circunstâncias da apreensão, forma de acondicionamento da droga, bem como pela apreensão de ácido bórico e uma quantia de dinheiro em espécie.

No caso posto, além desses clássicos indícios de tráfico, temos uma longa investigação acerca do comércio ilegal de drogas que ocorria no pequeno distrito na Guia, a qual franqueou à Polícia a possibilidade de efetivar a busca e apreensão.

Portanto, em pese a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, não há que cogitar em posse para o consumo pessoal, porquanto a prévia e longa investigação, somado ao fato de ter sido encontrado materiais e substâncias utilizadas para o preparo e o comércio da droga, é mais do que suficiente para caracterizar o crime de tráfico.

Nesse panorama, inexistem dúvidas para a manutenção do decreto condenatório.

Em relação ao pedido de detração e extinção de punibilidade, também não encontra guarida.

Todos sabem que medida cautelar não possui natureza de pena, mas, sim, acautelatória, com o fim de assegurar a investigação, instrução criminal ou até garantir a segurança da pessoa ofendida e evitar uma nova infração penal.

Além disso, não há como dizer que o cumprimento de medida cautelar seja o mesmo que de uma pena restritiva de direito. Apesar de restringir alguns direitos do agente, as medidas cautelares não retira toda a liberdade, igual ocorre com uma pena restritiva de direitos, ainda mais quando for de caráter substitutivo, no qual pode ocorrer a reconversão em pena privativa de liberdade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça até autoriza a detração em razão do cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, mas somente na hipótese prevista no inciso VII (recolhimento noturno e nos dias de folga), do art. 319 do CP, já que compromete o
status libertatis
do agente, conforme tema repetitivo 1155.

Fora dessa hipótese e não havendo restrição de liberdade de locomoção, impossível é a detração em de medida cautelar diversa da prisão, sobretudo por falta de previsão legal, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“[...]
A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal
[...]”. (
STF. 1a Turma. HC 205.740/SC AgR, Rel.
Min. Rosa Weber, julgado em 22/04/2022).

“[...]
Não há que se falar em detração penal do tempo em que o recorrente esteve em cumprimento de medida cautelar, consistente no recolhimento domiciliar noturno. Por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42, do Código Penal, não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado
[...]”. (RHC 151.575/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03/8/2018).

Infere-se da decisão concessiva de liberdade provisória (id. 212456898 - Pág. 92), que foram impostas ao apelante as medidas de comparecimento em juízo, proibição de se ausentar da comarca e encaminhamento ao CAPS-AD.

Sendo assim, a hipótese dos autos não autoriza que ocorra a detração das medidas cautelares, posto não se enquadrar na exceção firmada no tema 1155 do STJ.

Em tempo, no que atine ao pedido de gratuidade de justiça, não vejo como acolhê-lo. Isso porque, o apelante não conseguiu demonstrar sua hipossuficiência e afastar a presunção de condição financeira gerada pela assistência de advogado particular.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do apelo, e, em consonância ao parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024